Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-85.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHA SIGILOSA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO COMUNICABILIDADE AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) reflexo da absolvição soberana do corréu sobre a pronúncia do recorrente; e (iii) cabimento da absolvição sumária.
III. Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria — consubstanciados no depoimento da testemunha sigilosa que reconheceu pessoalmente o acusado como executor dos disparos, corroborado pelas palavras do policial em juízo e por duas denúncias anônimas convergentes —, não há fundamento para a despronúncia.
5. Eventuais variações periféricas no depoimento de testemunha não são suficientes para afastar, de plano, sua credibilidade na fase de pronúncia. A avaliação aprofundada de sua idoneidade e do valor probatório de sua declaração compete ao Conselho de Sentença.
6. A absolvição soberana de corréu pelo Tribunal do Júri não se estende automaticamente ao pronunciado, especialmente quando as imputações são distintas tanto do ponto de vista fático quanto jurídico — a participação do corréu na condição de motorista difere da autoria direta atribuída ao recorrente como executor dos disparos.
7. A absolvição sumária, por sua vez, pressupõe prova inequívoca de que o acusado não praticou o fato, ou de que agiu sob o amparo de excludente de ilicitude ou de culpabilidade — requisitos que não se mostram presentes quando a situação probatória é controversa.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.